Tribunal: TJSP
Processo: 0004371-13.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO RECURSO. Acórdão prolatado que condenou a exequente ao pagamento de verba honorária fixada por equidade, ante o elevado benefício econômico auferido. Interposição de Recurso Especial visando o arbitramento nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que importou em devolução ao colegiado para reapreciação da controvérsia, segundo parâmetros traçados por Recurso

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO RECURSO. Acórdão prolatado que condenou a exequente ao pagamento de verba honorária fixada por equidade, ante o elevado benefício econômico auferido. Interposição de Recurso Especial visando o arbitramento nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que importou em devolução ao colegiado para reapreciação da controvérsia, segundo parâmetros traçados por Recurso Repetitivo. Tema n. 1.076. Reexame, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Julgado paradigma que vedou o arbitramento de honorários por equidade, em causas de elevado valor. Acórdão que veiculou entendimento contrário ao precedente formado. Modificação do julgado para reformar a sentença questionada, fixando os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo acolhimento da impugnação. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.